Tribunal: STF
Processo: Rcl 10090
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento no art. 543-a, § 5º, do CPC. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sistemática da repercussão geral reconhecida pela Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Não é a reclamação constitucional a via adequada para a parte questionar eventual demora na apreciação de recursos interpostos pela via ordinária.



    2. O caso dos autos trata de tema relacionado à admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal ao qual foi negado seguimento por ausência de traslado de peça obrigatória à regular formação do instrumento, matéria disciplinada em leis infraconstitucionais, tendo incidido, no caso, a jurisprudência do próprio órgão julgador, o que não evidencia questão excepcional a justificar alegação de erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo, em respeito ao entendimento firmado no RE nº 598.365 RG/MG.



    3. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão de determinada matéria, conforme a sistemática introduzida pela EC nº 45/2004. Precedentes.



    4. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na questão ora em análise.



    5. Agravo regimental não provido.